Tribunal: TJDFT
Processo: 0721306-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONEXÃO. PREVENÇÃO. DESEMBARGADOR SUSCITANTE.
1. A controvérsia dos presentes autos está na análise se a Apelação Criminal n. 0712934-24.2021.8.07.0007 tornou preventa a Primeira Turma Criminal para julgamento do presente recurso (ApCrim 0717892-24.2019.8.07.0007).
2. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Inteligência do Art. 83 do Código de Processo Penal [...] (Acórdão 1357112, Conselho Especial, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021).
3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitante.